Tribunal: TJPA
Processo: 0009648-32.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009648-32.2008.8.14.0301

APELANTE: VIMEX VITORIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009648-32.2008.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

ADVOGADO:
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES (OAB/PA 26.592).

AGRAVADO(S):
ABC FACTORNING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO(S):
JOSE MARIA CASTRO CASTILHO (OAB/PA 4.360).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DE FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO VALOR DEVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos quatro (4) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009648-32.2008.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

ADVOGADO:
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES (OAB/PA 26.592).

AGRAVADO(S):
ABC FACTORNING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO(S):
JOSE MARIA CASTRO CASTILHO (OAB/PA 4.360).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 4608442), que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou improcedentes os embargos de devedor.

Nas
razões do interno (Id. 4974078),
a Agravante alega, em síntese, o não cabimento do
julgamento monocrático do recurso, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC. Aduz, outrossim, que decisão se limitou a análise da necessidade de apresentação de memorial descritivo do cálculo em ação de embargos de devedor.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 6974351), pugnando pelo desprovimento do interno.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 21 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DE FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO VALOR DEVIDO.

IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, sob o argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe, in verbis:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores.”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a manutenção da sentença, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ, que enuncia que o ônus de provar excesso de execução é do embargante. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Em relação ao mérito dos embargos do devedor, a decisão monocrática concluiu que o embargante, ora agravante, não se desincumbiu de comprovar o excesso de execução decorrente de possível anatocismo, até mesmo porque não juntou o indispensável demonstrativo de cálculo com o valor que entendia devido.

Na ementa do julgado constou expressamente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/EMBARGANTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÕ DO ART. 739-A, §5º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS QUE IMPORTE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

É como voto.

Belém/PA, 04 de JULHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022